Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida em desfavor do banco réu. O apelante alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando que não obteve informações claras e que pretendia contratar empréstimo consignado. Contestou, ainda, o contrato apresentado pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar a validade do contrato e a eventual necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado quando observado que ao aderente restou assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
5. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, aliado ao fato de que houve a disponibilização e utilização do valor contratado, não há como ser acolhida a tese de violação ao dever de informação ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando atendido o dever de informação ao consumidor.
2. A assinatura de termo de adesão com cláusulas claras e a efetiva utilização do crédito contratado afastam alegação de vício de consentimento.
3. A mera discordância do consumidor com os termos pactuados, após o uso do serviço, não implica nulidade contratual ou direito à restituição de valores e indenização por danos morais.